Tribunal: STF
Processo: HC 147834
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO WRIT: ART. 192 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATULIZADO COM A INTRODUÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 30/2009. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ao contrário do que alegam os agravantes, “[...] o Supremo Tribunal Federal, mediante edição da Emenda Regimental nº 30, de 29 de maio de 2009, delegou expressa competência ao Relator da causa, para, em sede de julgamento monocrático, denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, desde que a matéria versada no writ em questão constitua ‘objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal’ (RISTF, art. 192, caput, na redação dada pela ER nº 30/2009)” (HC 109.353/SP, Rel. Min. Celso de Mello, monocrática, DJe 13/12/2013).



    II - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    III – Agravo ao qual se nega provimento.